Tribunal: TJDFT
Processo: 0000026-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000026-56.2019.8.07.0003 RECORRENTE: THIAGO SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Antecedentes. Período depurador. Reincidência. Regime prisional. Substituição da pena. 1 - Decorridos cinco anos da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência - a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes. 2 - Prevalece a condenação anterior, a título de reincidência, ainda que não constem informações da extinção da pena, se entre a data do trânsito em julgado e a infração posterior não houver decorrido prazo superior a cinco anos (CP, art. 64, I). 3 - A reincidência impede o início do cumprimento da pena em regime aberto (art. 33, § 2o, "c", do CP), a substituição da pena de reclusão por restritiva de direito - sobretudo porque a medida não é socialmente recomendável (art. 44, § 3o, do CP) - e a suspensão da pena (art. 77, do CP). 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que ao cordão combatido teria violado o artigo 64, inciso I, do Código Penal, porquanto não ocorreram os efeitos da reincidência, motivo pelo qual pugna pela extirpação da agravante prevista na referida norma, e, consequentemente, pelo início do cumprimento da pena em regime aberto, pela substituição da pena de reclusão por restritiva de direito e pela suspensão da pena. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 64. inciso I, do CP, e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028